Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DOS DEVEDORES. UNICIDADE IMOBILIÁRIA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não é sujeito à execução o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Inteligência do art. 832, CPC, c/c art. 1o, da Lei 8.009/90.
2. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento do bem como de família é dos devedores.
3. O bem não está protegido pela impenhorabilidade decorrente do artigo 1o, da Lei 8.009/90, quando não existe comprovação de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.